Tribunal: TJPA
Processo: 0042059-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042059-50.2016.8.14.0301

APELANTE: PARA CERAMICA INDUSTRIA LTDA. - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM HIPÓTESE DE PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no qual se deu provimento à apelação cível interposta por Pará Cerâmica Indústria Ltda. – EPP, declarando a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o consumo de energia elétrica e reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O embargante alega omissão quanto à necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, com fundamento nos arts. 8º e 85, §8º, do CPC, em razão do suposto caráter exorbitante do proveito econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC, em demandas com elevado proveito econômico, quando envolvida a Fazenda Pública, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

A alegada omissão quanto à forma de fixação dos honorários foi indevidamente suscitada, pois o acórdão recorrido observou os parâmetros legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, e a matéria foi devidamente enfrentada.

5.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1076, é incabível a fixação de honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, devendo-se aplicar obrigatoriamente os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

6.

A fixação por equidade é excepcional e somente se admite quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é incabível quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

2.

Nas hipóteses em que a Fazenda Pública é parte vencida, devem ser observados os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC, sendo vedado ao julgador substituí-los por critério equitativo fora das hipóteses legais.

3.

A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 3º, I e III; 5º, XXXV e LXXVIII; 37; 170. CPC, arts. 8º, 85, §§2º, 3º e 8º, e 1.022. CC, art. 884. LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema Repetitivo 1076).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Mairton Marques Carneiro (Presidente ), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar silva Pereira, à unanimidade, conhecer dos embargos de declração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 07.07.2025 até 14.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no bojo da Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0042059-50.2016.8.14.0301, que deu provimento ao recurso da empresa PARA CERÂMICA INDÚSTRIA LTDA. - EPP para declarar a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o consumo de energia elétrica, reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O embargante alega, inicialmente, que houve omissão em relação ao fato que os honorários sucumbências devem ser arbitrados por equidade e razoabilidade, na forma do art. 8.º e 85, §8.º, do CPC, a fim de evitar sua liquidação em valores exorbitantes, sob pena de violação ao disposto no art. 1º, III e IV, art. 3º, I e III, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, art. 37, e art. 170, todos da Constituição Federal, além dos arts. 8º e 85, §8º do CPC e art. 884, caput, do CCB.

Diz que haveria fixação dos honorários por apreciação equitativa do magistrado quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, por semelhante razão há que se fixar de forma equitativa os honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico em discussão for de tal forma exorbitante que supere qualquer juízo de razoabilidade e proporcionalidade, permitindo ao nobre causídico de uma das partes, em detrimento de seu antagonista processual e da parte que ele representa, enriquecimento sem causa.

Transcreve jurisprudência sobre a matéria para reforçar seus fundamentos , em relação a aplicação do art. 85, §8.º, do CPC.

Requer assim sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito infringentes, para que os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade com base no art. 8.º e 85, §8.º, do CPC, consoante os fundamentos expostos.

Sem contrarrazões da parte contrária, conforme certidão do id-25450299 - Pág. 1.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao embargante, pois todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas, não se caracterizando a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois, na realidade, o embargante deixa transparecer que pretende a rediscussão de matéria já apreciada, o que é inadmissível quando não se encontram presentes os pressupostos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, face a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Neste sentido,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8.º, do CPC, não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório nestes casos a observância dos percentuais estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, pois a equidade somente cabe em casos de aproveitamento econômico for inestimável ou irrisório, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, face a ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 15/07/2025